Tribunal: TJDFT
Processo: 0730979-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0730979-63.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NILSON FELISBERTO LEMOS AGRAVADO: JENNER AUGUSTO DA SILVEIRA NETO D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, interposto por ESPÓLIO DE NILSON FELISBERTO LEMOS (exequente), contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial, Processo no 0741493-09.2021.8.07.0001, em que litiga com JENNER AUGUSTO DA SILVEIRA NETO (executado), indeferiu pedido de expedição de mandado de busca e apreensão de valores na residência do executado, haja vista a ausência de demonstração da presença dos requisitos legais para o deferimento da cautelar, suspendendo o curso da execução pelo prazo de 1 ano (ID 39353141). Os embargos de declaração opostos pelo exequente/agravante foram rejeitados (ID 134721328, dos autos de origem). Em suas razões recursais (ID 39353130), o agravante narra que ajuizou ação de execução contra o agravado, fundada em contrato de locação de imóveis. Indica que, no curso da lide, as pesquisas realizadas nos sistemas SISBAJUD e RENAJUD não lograram êxito. Menciona que, diante da auto declaração de posse de numerário expressivo em poder do agravado, foi requerida a busca e apreensão do valor na residência do devedor. Argumenta que a informação de ser o credor pessoa idosa fundamenta o periculum in mora. Pondera que esse cenário permanece após o falecimento, devendo ser estendido à viúva o benefício legal da prioridade na tramitação processual, por sua condição de idosa. Destaca que o Juízo a quo impôs a produção de prova diabólica, ao registrar que inexistem provas de que o devedor guarde dinheiro em sua residência. Expõe que o documento de ID 132187577 contém declaração prestada pelo executado, na qual informa ter dinheiro em poder do declarante. Aduz ser necessária a inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 373, § 1°, do Código de Processo Civil. Alega, ainda, a existência de error in procedendo na decisão agravada, pois não pediu busca e apreensão de veículo. Aponta para a inexistência de amparo legal para a suspensão da execução por um ano. Acrescenta que os rendimentos anuais auferidos pelo agravado o colocam na faixa de 1% da parcela da população brasileira com rendimentos mensais mais elevados. Assevera que o agravado foi regularmente citado, possui endereço certo, não sendo possível considerar que não foram localizados bens, diante da existência de rendimentos anuais. Diz estar configurado o periculum in mora. Requer, em caráter liminar, que sejam suspensos os efeitos da decisão agravada, até julgamento do mérito do agravo. No mérito, pede o provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada. Preparo regular (IDs 39353132 e 39353134). Brevemente relatados, decido. Ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá, nos termos do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, não vislumbro os requisitos para deferir o pedido liminar. Após o insucesso das pesquisas realizadas pelo Juízo a quo (SISBAJUD e RENAJUD – ID 132187571, dos autos originários), a parte exequente solicitou a ''''''''expedição de mandado de busca e apreensão de valores na residência do executado, ao fundamento de que em tal local haveria numerário passível de constrição. O d. Juízo da causa indeferiu tal requerimento, a par da seguinte fundamentação: Indefiro o pedido de expedição de mandado de busca e apreensão de valores, haja vista que não está demonstrada a presença dos requisitos legais para o deferimento da medida cautelar pleiteada, notadamente a urgência (periculum in mora). Não há nos autos provas de que o executado guarde dinheiro em sua residência. No que se refere à busca e apreensão de veículo, não houve qualquer penhora determinada nestes autos. Ademais, a pesquisa RENAJUD anterior demonstra que não titulariza bem dessa natureza. Ante o exposto, não tendo sido localizados bens penhoráveis do executado, SUSPENDO o curso da presente execução pelo prazo de 1 (um) anos, durante o qual não correrá a prescrição. Essa decisão deve ser mantida. Isso porque, a despeito da preferência legal conferida aos processos que envolvem interesses de pessoas idosas, não se pode olvidar que o fundamento central do indeferimento é a inexistência de provas concretas no sentido de que o executado guarde dinheiro em sua residência. Tal cenário não autoriza, por mera presunção, que seja deferida cautelar de busca e apreensão de valores, especialmente quando o histórico processual demonstra que ainda é possível a adoção de outras medidas vocacionadas a atingir o patrimônio do devedor. Noutro aspecto, também não se visualiza, neste instante processual, desacerto do Juízo a quo na determinação de suspensão do curso da execução pelo prazo de 1 ano, já que tal medida está em harmonia com a disciplina normativa prevista no artigo 921, inciso III, do Código de Processo Civil, que prevê a suspensão em caso de não localização de bens penhoráveis, como é o caso. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. ART. 921 DO CPC. SUSPENSÃO DO PROCESSO POR UM ANO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. PENHORA EFETIVADA ANTES DA DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO NÃO DEFLAGRADO. JUÍZO GARANTIDO. INÉRCIA DO CREDOR NÃO VERIFICADA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. 1. Conforme previsto no art. 921 do Código de Processo Civil, não sendo localizados bens penhoráveis, o processo de execução ficará suspenso por um ano. Escoado o prazo de suspensão sem manifestação do exequente, começa a correr o prazo de prescrição intercorrente. 2. Para a configuração da prescrição intercorrente, com esteio no art. 921, III e § 4o, do CPC, é exigida a ausência de bens penhoráveis e o transcurso do prazo de suspensão do processo sem manifestação do exequente. 3. Encontrando-se o feito garantido por duas penhoras, não há prescrição intercorrente, pois ausente fundamento legítimo a amparar a suspensão e posterior arquivamento determinado. 4. Apelação conhecida e provida. Unânime. (Acórdão 1607752, 00172092220148070001, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 18/8/2022, publicado no DJE: 2/9/2022 - g.n.) Nessa perspectiva, ausentes os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, deve ser mantida a decisão agravada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Intime-se a parte agravada para responder ao agravo de instrumento, no prazo legal. Ao ensejo, retifique-se a autuação, a fim de que no polo ativo conste ESPÓLIO DE NILSON FELISBERTO LEMOS. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 19 de setembro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator